Tribunal: TJMT
Processo: 1005076-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005076-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (IMPETRANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (IMPETRANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (PACIENTE), Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT (IMPETRADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (PACIENTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), LUIS CARLOS FELIX VIANA - CPF: 078.581.518-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLITO RAMOS DE REZENDE - CPF: 065.856.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI SOUTO DA SILVA - CPF: 912.681.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO PERINA JUNIOR - CPF: 007.254.351-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA TERESINHA ACCO MOCELLIN - CPF: 874.103.541-00 (VÍTIMA), GILMAR DOMINGOS MOCELLIN - CPF: 284.103.949-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, COM EXTENSÃO A JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL , DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. VENCIDO O DOUTO RELATOR.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Silvio Eduardo Polidorio
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, os impetrantes aduzem que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 158, § 1o, do Código Penal, entretanto, não existiriam provas da autoria delitiva em relação a ele, motivo pelo qual postulam o trancamento da ação penal.

Nesse contexto, ressaltam que ele se limitou a atuar como advogado em uma tentativa de acordo com a suposta vítima em uma disputa referente à posse ou propriedade de certo imóvel rural, sem que tenha participado de qualquer crime de extorsão, limitando-se a ir até a área para tentar dialogar com o suposto ofendido.

Argumentam ainda que haveria inépcia da denúncia, pois o titular da ação penal não teria narrado suficientemente a conduta que se imputa ao beneficiário, além de não consignar os elementos de informação que dariam suporte à acusação.

Subsidiariamente, sustentam a nulidade da decisão na qual o magistrado de primeiro grau examinou as teses defensivas expostas na resposta à acusação, considerando que os argumentos utilizados foram retóricos e genéricos.

Diante de tais asserções, postularam a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de suspender o andamento do processo de origem até o julgamento do presente
writ
.

No mérito, requerem o trancamento da ação penal em relação ao paciente, seja diante da inépcia da denúncia, que não narraria suficientemente os fatos, ou da ausência de justa causa para a ação penal (pp. 6-38, Id. 35517494).

Acostaram os documentos de pp. 39-1.811, Ids. 35517495 a 35514980.

Considerando que não existia urgência para a apreciação da liminar, posterguei o seu exame, determinando a juntada de informações pelo magistrado de origem, conforme despacho de pp. 1.815-1.816, Id. 35987954.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora foram juntadas às pp. 1.822-1.827, Id. 37426498.

Os impetrantes acostaram a petição de pp. 1.829-1.832 (Id. 37625452) momento em que reiteraram parte dos argumentos defensivos e juntaram os documentos de pp. 1.833-1.852, Ids. 37625453 a 37625454.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de pp. 1.853-1.855, Id. 37954468.

Às pp. 1.862-1.871, Id. 39244465, foram juntadas novas informações pelo juiz de primeiro grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 1.875-1.884, Id. 39324454, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.
V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Após a leitura atenta dos votos do eminentes pares, proferidos na última sessão realizada,
e ante o teor dos elementos de convicção que acompanham a impetração, reputo caracterizado o constrangimento ilegal apontado, na esteira do pronunciamento do douto
Primeiro Vogal,
Des.

Rui Ramos
.

Não se desconhece o entendimento jurisprudencial consolidado acerca da excepcionalidade do
trancamento da ação penal
pela via estreita do
habeas corpus
, que
só deve ocorrer quando
evidenciada a atipicidade do fato, a absoluta ausência de indícios idôneos a fundamentarem a acusação ou uma das causas de extinção da punibilidade.

Ocorre que, no caso em estima, inexistem elementos probatórios mínimos que confiram legítimo lastro à ação penal em andamento quanto ao paciente
Sílvio Eduardo Poliodorio
, com relação a quem não se produziram evidências que o pudessem conectar ao crime supostamente praticado no dia 27.08.2019 contra
Gilmar Domingos Mocellin
.

Nesse sentido, extrai-se que, ao expor a trama delituosa na Delegacia, a vítima não mencionou em momento algum a pessoa do paciente, quanto menos a sua presença no ato narrado na denúncia (id.
35526983, pp. 02/04; id. 35526982, p. 34)
. Igualmente, inexistem dados que indiquem o envolvimento do paciente nas mensagens ameaçadoras supostamente encaminhadas pelo coacusado
Davi Souto da Silva
ao ofendido no dia 15.10.2018 (id.
35526984, p. 11)
, sem perder de vista que o paciente não figura na imagem, datada de um ano antes do fato sob apuração, em que os demais envolvidos são fotografados juntos, trajando vestes pretas (id.
35526983, p. 07).

Em contraposição, as provas coligidas, destacadamente os vídeos do sistema de câmeras de vigilância da propriedade da vítima (id.
35526967, 35526968
), revelam que o paciente efetivamente esteve na propriedade rural pertencente a vítima, onde permaneceu por menos de 03 (três) minutos, tendo dialogado com um único funcionário, sem qualquer indício aparente de constrangimento, assim o fazendo no exercício de sua prerrogativa profissional, já que teria sido contratado como advogado do corréu
Carlito Ramos,
adversário da vítima em conflito possessório.

Ademais, não se afere a presença de 05 (cinco) pessoas que o teriam acompanhado e, de igual modo, há apenas um único veículo no local, o que se contrapõe ao relato da denúncia, sendo ainda comprovado pelos impetrantes que, no dia imediatamente subsequente, o paciente esteve na Delegacia de Polícia da Comarca, a fim de, em tese, realizar tratativas (id.
35526969).

Vale frisar que não constam outras provas, a exemplo de eventual reconhecimento dos agentes pelos funcionários da propriedade rural e pela vítima, ou mesmo o relato destes fornecendo a descrição dos envolvidos e detalhes sobre o fato em tela. Pende sobre o paciente, exclusivamente, a circunstância de haver ele se hospedado no mesmo estabelecimento que
Davi Souto da Silva,
o que, por si só, é incapaz de sustentar a deflagração de ação penal em seu desfavor, destacadamente à luz das externalidades que esta representa para todo e qualquer cidadão.

Ademais, idêntico cenário se perfaz à luz da situação fático-probatória do corréu
Jayme Rodrigues de Carvalho Júnior
, que teria ido até a citada propriedade na companhia do paciente, na condição de colega de profissão em diligência, conforme relatos obtidos e não desconstituídos por provas contrapostas, nos termos expostos no voto do Des.
Rui Ramos
.

Ante o exposto, divirjo
respeitosamente

do douto Relator e acompanho o ilustre Primeiro Vogal, a fim de
conceder
a
ordem
de
habeas corpus
, determinando o trancamento da ação penal n.
1918-84.2019.811.0036, por ausência de justa causa, em relação ao paciente
Silvio Eduardo
Polidorio,
estendida a ordem ao coacusado
Jayme Rodrigues de Carvalho Júnior,
a teor do art. 580 do CPP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020